Tribunal: TJDFT
Processo: 0739314-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que acolheu impugnação à penhora apresentada em execução por quantia certa, ajuizada em desfavor de CENTRO AUTOMOTIVO TONNY TURBO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME, MARCOS ANTÔNIO SOARES DE SOUZA e ROSANGELA MARIA SOARES DE SOUZA. A controvérsia reside em definir se o saldo de parcelas retroativas de remuneração do servidor público e asseguradas judicialmente, manteriam seu caráter alimentar e a impenhorabilidade assegurada no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. O agravante sustentou que a garantia da impenhorabilidade recai tão somente sobre o salário/remuneração/aposentadoria paga mensalmente e não haveria óbice à constrição das parcelas retroativas da concessão de benefícios. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada, rejeitar a impugnação à penhora e restabelecer a constrição. Preparo regular sob ID 64164958. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A decisão de ID 205372063 deferiu a penhora de eventual crédito do devedor no rosto dos autos de no 0700852- 54.2023.8.07.0018 em trâmite perante a 6a Vara da Fazenda Pública do DF e no 710813- 53.2022.8.07.0018 com trâmite perante a 3a Vara de Fazenda Pública do DF. A executada apresentou impugnação no ID 205631854, sustentando, em suma, que os eventuais valores a ser penhorados são impenhoráveis, pois o crédito decorrente dos autos no 0700852- 54.2023.8.07.0018 se refere ao cumprimento de sentença que determinou a incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica prevista na Lei Distrital n. 5105/2013 e o crédito decorrente dos autos no 0710813-53.2022.8.07.0018, se refere à discussão quanto à incorporação dos quintos/décimos (de VPNI L4584/11-DECIM.L1004/96-I) dos aposentados e pensionistas em paridade com os servidores ativos. O credor defende no ID 208570802 a possibilidade dessa penhora. O artigo 833, inciso IV, do CPC, estabelece que as verbas salariais, entre as quais se incluem as gratificações e verbas decorrentes das gratificações (tais como os quintos) são absolutamente impenhoráveis, não havendo exceção que permita o bloqueio de qualquer quantia nas contas-salário do devedor. No caso em tela, verifico que a ação no 710813- 53.2022.8.07.0018 versava sobre a incorporação dos quintos relativos à VPNI L4584/11-DECIM.L1004/96-I recebida pela autora (ora executada) que exerceu os cargos de Diretora de Escola Classe e Diretora de Centro de Ensino Fundamental. É evidente a natureza salarial da referida parcela, uma vez que havendo decisão judicial determinando que os valores sejam incorporados à remuneração, estes gozam da proteção legal dada ao salário, conforme previsto no artigo 833,IV do CPC. Na mesma linha, a ação no 0700852- 54.2023.8.07.0018 versa sobre pedido de incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica prevista na Lei Distrital n. 5105/2013. Uma vez deferido o pedido de incorporação, a gratificação também se reveste da proteção descrita no artigo 833 IV do CPC, razão pela qual merece guarita o pedido da devedora. Cito, a seguir, os seguintes precedentes: (...) Ante o exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO para desconstituir a penhora de eventual crédito do devedor no rosto dos autos de no 0700852- 54.2023.8.07.0018 em trâmite perante a 6a Vara da Fazenda Pública do DF e no 710813- 53.2022.8.07.0018 com trâmite perante a 3a Vara de Fazenda Pública do DF. Verifico que ainda não houve comunicação dos juízos acerca da penhora deferida ao ID 205372063. Assim, considerando que a impugnação foi acolhida não é necessário a expedição de ofício determinada na decisão de ID 205372063.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Na origem, o juízo deferiu pedido de penhora no rosto dos autos dos processos n. 0700852-54.2023.8.07.0018, em trâmite perante a 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e 0710813-53.2022.8.07.0018, em trâmite perante a 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, e relativamente a créditos de titularidade de ROSÂNGELA. O processo n. 0700852-54.2023.8.07.0018 refere-se ao cumprimento de sentença de parcelas retroativas da Gratificação de Atividade Pedagógica, incorporadas por decisão judicial, cujo valor atualizado é de R$148.640,12. O processo n. 0710813-53.2022.8.07.0018 refere ao cumprimento de sentença de parcelas incorporadas de quintos/décimos, cujo valor atualizado é de R$249.756,31. Conforme já salientado, a controvérsia nos autos reside em definir se tais parcelas retroativas e relativas à incorporação de vantagens remuneratórias conservariam o caráter alimentar e a garantia da impenhorabilidade assegurada pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Sem adiantar pronunciamento de mérito, porque caberá ao Colegiado decidir e enquanto juiz natural da causa, é certo que a imediata liberação da penhora e eventual pagamento da dívida inscrita em precatório poderá levar à perda de objeto do recurso. Dessa forma, impõe-se a concessão de efeitos suspensivo para manter a constrição até julgamento e, na eventualidade do pagamento dos precatórios, que o crédito seja mantido em conta remunerada vinculada ao juízo, como forma de garantia do resultado útil do recurso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e como forma de assegurar o resultado útil até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403